Tribunal: TJBA
Processo: 8044279-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044279-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILSON LUIZ GALIZA DE AMORIM Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. QETAPM. PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. DIREITO ADQUIRIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada, com o objetivo de reconhecer o direito à fixação de seus proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em sua redação original. O Estado da Bahia suscitou preliminares de prescrição do fundo do direito e de decadência. No mérito, sustentou-se a impossibilidade do pleito em razão de o impetrante integrar o Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares – QETAPM, cujo único grau hierárquico é o posto de 1º Tenente. Consta dos autos que o ato de inativação foi publicado em 02/07/2025 e que a impetração ocorreu em 02/09/2025. O impetrante demonstrou, por certidão de tempo de serviço, que preenchia os requisitos legais para a inativação até 31/12/2021, inclusive com o cômputo em dobro de licenças-prêmio não gozadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão configuradas a prescrição do fundo do direito e a decadência para a impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se policial militar ocupante do posto de 1º Tenente do QETAPM, que preencheu até 31/12/2021 os requisitos legais previstos na legislação anterior, tem direito à fixação dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior, qual seja, Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato coator impugnado é o ato concreto de inativação do impetrante, publicado em 02/07/2025, e não a edição abstrata da legislação estadual, razão pela qual não se configura prescrição do fundo do direito. 4. A impetração ajuizada em 02/09/2025 observa o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contado da publicação do ato inativador. 5. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em sua redação original, assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, com 30 anos ou mais de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 6. Embora o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 tenha sido revogado pela Lei Estadual nº 14.186/2020, o art. 7º desse diploma preserva a aplicação da legislação anterior aos militares estaduais em atividade em 17/12/2019 que tenham preenchido os requisitos legais até 31/12/2021. 7. A certidão de tempo de serviço comprova que o impetrante, admitido em 20/05/1991, contava em 31/12/2021 com 32 anos, 11 meses e 11 dias de serviço, considerado o cômputo em dobro de cinco licenças-prêmio por assiduidade não gozadas, o que evidencia o preenchimento tempestivo dos requisitos legais. 8. O impetrante não pretende promoção funcional ao posto de Capitão PM, mas apenas o recálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior, direito patrimonial amparado pelo princípio do direito adquirido. 9. A previsão legal de que o QETAPM possui como único grau hierárquico o posto de 1º Tenente não afasta o direito ao recálculo dos proventos, porque a estrutura hierárquica da Polícia Militar permanece regida pela ordem escalonada de autoridade, sendo o posto imediatamente superior ao de 1º Tenente o de Capitão PM. 10. Negar a aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 aos integrantes do QETAPM que preencheram os requisitos sob a égide da legislação anterior viola a legalidade, a proteção da confiança legítima, o direito adquirido e a isonomia. 11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece, em casos análogos, o direito de 1º Tenente do QETAPM à percepção de proventos calculados sobre a remuneração de Capitão PM, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato de inativação de policial militar conta-se da publicação do ato concreto de transferência para a reserva remunerada. 2. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020 assegura a aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 aos militares em atividade em 17/12/2019 que preencheram os requisitos legais até 31/12/2021. 3. O integrante do QETAPM que preencheu tempestivamente os requisitos legais tem direito ao recálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior, sem que isso implique promoção funcional. 4. A limitação do QETAPM ao posto de 1º Tenente não exclui a incidência da regra legal de inativação fundada na hierarquia geral da Polícia Militar. 5. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança incidem a partir da data da impetração. 6. Os juros de mora e a correção monetária incidem, uma única vez até o efetivo pagamento, pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI. Lei nº 12.016/2009, art. 23. Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 2º, 3º, 9º, 10 e 92, III. Lei Estadual nº 13.201/2014, art. 46, “f”, e art. 51-A, §§ 1º a 5º. Lei Estadual nº 14.186/2020, arts. 7º e 9º. Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8059978-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Seção Cível de Direito Público, j. 28.11.2024, pub. 04.12.2024. TJBA, MS nº 8059484-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 26.09.2024, pub. 04.10.2024. TJBA, MS nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 26.09.2024, pub. 01.10.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8044279-46.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ADILSON LUIZ GALIZA DE AMORIM e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.